Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010180-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (AGRAVANTE), LUCIANA BARBOSA GOMES - CPF: 630.342.471-68 (AGRAVANTE), LUCIANE SCARAMAL CABRAL - CPF: 294.965.448-78 (AGRAVADO), RAYANA SCARAMAL DE CASTILHO - CPF: 347.805.468-00 (AGRAVADO), JOAO VITOR SCARAMAL - CPF: 380.676.008-05 (AGRAVADO), JOSE CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 161.977.488-78 (AGRAVADO), ROBINSON CASTRO MIRANDA - CPF: 885.326.741-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA BARBOSA GOMES - CPF: 630.342.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - DIVERGÊNCIA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1 - A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN.

2 – O art. 148, do CTN impõe, em caso de divergência do valor, o procedimento devido, com
avaliação contraditória, administrativa ou judicial
, ou seja, produção de prova – medida incompatível com o rito da ação mandamental. Assim, a via escolhida pela impetrante, para discutir o ITBI, mostra-se inadequada.

3 – Constatado que a ação mandamental foi via eleita inadequadamente, deve ser conferido efeito translativo ao recurso para que o processo seja julgado extinto, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o disposto no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Guiratinga
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos do Mandado de Segurança no 100084-92.2020.8.11.0036, impetrado por
Luciane Scaramal Cabral e Outros
, deferiu liminar, para que a Fazenda Pública emita as guias de arrecadação do (ITBI) considerando a base de cálculo de R$ 800,00 (oitocentos reais) por hectare, sem prejuízo de futuras complementações, caso denegada a segurança.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta a ausência de direito líquido e certo dos Recorridos, ora agravados, ao argumento de que as informações trazidas não são convincentes, eis que o alegado valor de negociação, além de ter sido realizado há mais de nove anos (18 de abril de 2011), está muito distante dos patamares praticados nas compras e vendas de terras rurais dentro dos limites territoriais do município.

Assevera que, a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no município de Guiratinga, caso ocorra desproporcionalidade ao valor declarado pelo contribuinte, para fins de fixação da base de cálculo, utilizar-se-á a fazenda pública, dos valores atribuídos em tabela de avaliação de imóveis rurais, conforme disposto na Lei Complementar 75/2015, a qual fixou para a respectiva região do imóvel rural, o valor de avaliação mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare.

Argumenta, outrossim, que o Fisco pode, por arbitramento, desconsiderar valores base fixados para o IPTU (pois se está a tratar de imóvel rural) e o valor (irreal) declarado pelo contribuinte, restando permitido, aplicar o valor de mercado, conforme preconizado no artigo 148 do CTN.

Ressalta que, para que se tenha uma perspectiva real dos valores pactuados na região, apresenta três extratos de processos de informações para emissão de ITBI de outros contribuintes, os quais respectivamente, demonstram os valores do hectare: R$ 2.397,52 (Fazenda boa Esperança), R$ 2.110,38 (Fazenda Piraputanga) e R$ 2.127,65 (Fazenda Santa Luzia).

Por fim, alega que, não incumbe, em sede liminar, estabelecer o valor do imóvel ou a sua pauta de avaliação, restando inequívoco que, diante do inexpressivo valor declarado pelos Impetrantes, o Fisco se utilize de critérios que retratam os valores venais e o preço aceitável que o imóvel alcança na compra e venda diante do mercado local e o seu potencial de uso.

O pedido liminar foi deferido pela douta Relatora que me antecedeu neste feito – Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Id 42419481).

A agravada deixou o prazo transcorrer sem apresentar as devidas contrarrazões (certidão Id 47468957).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id 51715976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, os ora Agravados impetraram o mandado de segurança, aduzindo, em síntese, que adquiriram o imóvel denominado “Fazenda Bela Vista”, registrado no Cartório de Imóveis de Guiratinga sob as matrículas no 10.161 e 10.162 pelo valor de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), contudo ao recolher o ITBI se deparam com o valor atribuído pelo Fisco Municipal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectares.

Argumentou que a base de cálculo do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos, conforme artigo 38 do Código Tributário Nacional e, de acordo com laudo de avaliação particular e subscrito por Denise Marim, consultora em negócios imobiliários, cuja sede é na cidade de Birigui -SP, o valor venal aproximado é de R$ 800,00 (oitocentos reais) por hectare.

O Juízo
a quo
concedeu, parcialmente o pedido liminar posto no mandado de segurança, determinando à autoridade coatora que emitisse a guia para o recolhimento do ITBI no valor proposto pela parte impetrante. No entanto, ao apreciar o pedido liminar posto neste agravo, a douta Relatora, na oportunidade, concedeu o pleiteado efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão recorrida, o que vige, até então, porque o Juiz achou por bem determinar o arquivamento provisório da ação, até decisão de mérito do agravo.

A concessão do pedido liminar se deu sob o argumento, em síntese, que:

“
[...] afere-se que, no presente caso, a
existência de fundamento relevante quanto à existência de violação a direito líquido e certo, bem como de perigo na demora da prestação jurisdicional
.

Por conseguinte, ao compulsar os autos,
vislumbra-se a presença do fumus boni iuris, uma vez que o artigo 38 do Código Tributário Nacional define como base de cálculo do ITBI, “o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”.

Já o periculum in mora também resta preenchido, posto que a lavratura da escritura de transferência do imóvel e seu posterior registro estão sendo condicionada ao recolhimento do ITBI respectivo com base no valor de referência do bem, condição essa que com a demora no deferimento da medida de segurança pode ocasionar perda financeira pelos impetrantes, quanto a contratação e pleno usufruto da propriedade.

Além disso,
pondera-se que a reversibilidade da medida pretendida, pois caso ocorra entendimento em sentido contrário, quando do julgamento do mérito do mandado de segurança, poderá ensejar a determinação de complementação do valor deficitário recolhido
.
[...]” (destaquei)

Vem o Município agravante e diz que a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no município de Guiratinga, caso ocorra desproporcionalidade ao valor declarado pelo contribuinte, para fins de fixação da base de cálculo, utilizar-se-á a fazenda pública, dos valores atribuídos em tabela de avaliação de imóveis rurais, conforme disposto na Lei Complementar 75/2015 (Código Tributário Municipal).

Disse, ainda, que atualmente, no município vigora a tabela de avaliação de imóveis rurais, (Decreto no 049/2020) a qual fixou para a respectiva região do imóvel rural, o valor de avaliação mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare. Restando ainda, idêntico posicionamento da comissão municipal de avaliação e que os valores aplicados pela tabela municipal e referendados pela comissão municipal de avaliações observa as reais condições normais do mercado local para compra e venda de imóveis rurais.

Na decisão que concedeu a liminar neste agravo, a douta Relatora, Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos assegurou que:

“[...] conforme entendimento jurisprudencial e nos termos do artigo retro mencionado,
havendo divergência quanto ao valor de recolhimento do ITBI, a Administração Tributária tem o poder-dever de arbitrar o valor do imposto, desde que o faça por meio de procedimento administrativo fiscal, respeitado o contraditório, nos termos do artigo 148 do CTN

(...)

In casu, há divergência no tocante ao valor cobrado a título de ITBI e, não existe comprovação nos autos da ocorrência do referido procedimento administrativo, com observância ao contraditório e ampla defesa.
(destaquei)

De fato, não se verifica, na hipótese, a existência de procedimento administrativo, capaz de demonstrar que foi obedecido o devido processo legal e, sobretudo o princípio do contraditório, para se afirmar qual o valor venal do imóvel nos termos legais.

Segundo o art. 38 do CTN, quanto ao ITBI, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. A expressão “valor venal”, com efeito, corresponde ao valor de mercado, ou seja, ao valor que o bem alcançaria se vendido fosse, em condições regulares do mercado imobiliário.

Por sua vez, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, no entanto estabelece que, em casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte, pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN, que é, exatamente o devido processo legal.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ITBI. BASE DE CÁLCULO.VALOR REAL DA VENDA DO IMÓVEL OU DE MERCADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECEDENTES.

1. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia).

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN
.

3. Vale destacar que o valor venal do imóvel apurado para fins de ITBI não coincide, necessariamente, com aquele adotado para lançamento do IPTU.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015) (destaquei)

O art. 148 do CTN, dita:

Art. 148
. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular
, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
(Destaquei)

Sendo assim, como bem ressaltado pela na decisão liminar, nos termos do entendimento do STJ,
necessário se faz a avaliação judicial para aferição do valor venal do bem questionado, o que não é possível pela via estreita do mandado de segurança, que não permite dilação probatória
.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ITBI. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO.
DIVERGÊNCIA DO FISCO QUANTO AO VALOR VENAL DECLARADO PELOS COMPRADORES DO IMÓVEL. POSTERIOR LANÇAMENTO DE OFÍCIO (SUBSTITUTIVO). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL
.

1. Cuida-se de agravo em recurso especial, que ora se traz a julgamento em conjunto com o próprio apelo raro, como permite o art. 1.042, § 5o, do CPC/2015.

2. Versa a lide sobre pedido de repetição de indébito, em que contribuintes reivindicam do Fisco Distrital a devolução de valor de ITBI alegadamente pago a maior, no âmbito de específica aquisição imobiliária.

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.

4.
A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN
"
(REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).

5. No caso concreto, nada obstante a considerável discrepância entre o valor declarado pelos contribuintes e aquele considerado como de mercado pela entidade tributante (o Fisco arbitrou valor equivalente a quase o dobro do informado pelos compradores do imóvel),
a Corte de origem entendeu dispensável a realização de prévio procedimento administrativo fiscal para fins de lançamento do ITBI, afrontando, com isso, ao art. 148 do CTN.

6. Sob pena de supressão de instância, imperioso que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição,
a fim de se implementar a avaliação pericial do imóvel objeto da exação, em modo de prova equidistante e imparcial, capaz de subsidiar o julgador na correta apuração do valor venal do bem, enquanto base de cálculo do incidente ITBI (art. 38 do CTN), ensejando o consequente e adequado deslinde da pretensão repetitória posta na exordial.

7. Agravo em recurso especial conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial dos contribuintes.

(AREsp 1452575/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 27/06/2019).
(Destaquei)

À Luz, então, da jurisprudência do STJ, mas, por outro lado, considerando que na origem se trata de ação mandamental, onde não é possível a dilação probatória, o caso é de se reconhecer a inadequação da via eleita, já que não há como se aferir direito líquido e certo da Impetrante e, como dito, havendo divergência no montante, imperiosa se faz a avaliação judicial para estabelecer o valor correto para recolhimento do ITBI.

Para tanto, destaco a possibilidade desta Câmara analisar a inadequação da via eleita, em razão do efeito translativo do presente recurso, ainda que esta questão não tenha sido apreciada pelo Juízo de Primeiro grau, conforme ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Exame de ofício no tribunal. Efeito translativo do recurso.
O efeito translativo do recurso transfere ao tribunal o exame e o reexame das matérias de ordem pública, independentemente de haverem sido alegadas pelas partes
. Isto porque não se trata de efeito devolutivo.
A norma comentada é manifestação do efeito translativo do recurso, quanto ao exame dessas questões em outro grau de jurisdição
. Para que o tribunal possa aplicar o efeito translativo e examinar, pela primeira vez, as matérias de ordem pública não suscitadas e/ou não examinadas no primeiro grau, é preciso que o recurso seja conhecido e, no caso de recurso excepcional (RE, REsp, RR) que seja conhecido e provido (cassada a decisão recorrida). O efeito translativo compõe o juízo de mérito do recurso e não o juízo de admissibilidade. Por isso é necessário que o tribunal conheça do recurso e, ao julgá-lo no mérito, possa examinar de ofício as matérias de ordem pública
"(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.996 - destaques no original). (destaquei).

No mesmo sentido e em situação análoga, é a jurisprudência, senão, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LEI MUNICIPAL - LEI EM TESE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Consoante estabelece a Súmula 266, do STF, por regra é descabido o mandado de segurança contra lei em tese - Se o texto normativo questionado apenas dispõe sobre a suspensão de prestação de um serviço público, não pode ser enquadrado como "lei de efeitos concretos" -
Evidenciada a inadequação da via eleita pela impetrante, deve ser atribuído efeito translativo ao agravo de instrumento, para extinguir o feito de origem sem resolução do mérito, nos termos do art. 6, § 5o, da lei no 12.016/09 c/c art. 485, inciso IV, do CPC
.

(TJ-MG - AI: 10148180071125001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 30/09/2019)- destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE APLICOU EFEITO TRANSLATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO DESPROVIDO. Quando a decisão, proferida em agravo de instrumento interposto contra liminar em mandado de segurança, reconhece a ilegitimidade passiva da autoridade coatora (questão de ordem pública)
é possível a aplicação do efeito translativo, e, consequentemente, a extinção do mandado de segurança em Primeira Instância
. Daí, se as razões recursais do agravo regimental não trazem novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão é medida que se impõe. (AgR 98041/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014)
(TJ-MT - AGR: 00980413420148110000 98041/2014, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2014) (destaquei)

Com essas considerações, considerando tratar-se de inadequação da via eleita, atribuindo efeito translativo ao agravo, encaminho o voto para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.

Independentemente da publicação do acórdão, comunique-se ao juízo de origem o resultado do julgamento colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022